Tribunal: TJMT
Processo: 1038981-89.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038981-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EGIDIO FRANCILINO NETO - CPF: 109.998.411-49 (APELANTE), FELIPE BEZERRA CIRILLO - CPF: 051.008.531-82 (ADVOGADO), RITA DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 721.057.201-53 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), RITA DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 721.057.201-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EGÍDIO FRANCELINO NETO (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ‘
HOME CARE’
PRESCRITO POR MÉDICO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO ÓBITO DO AUTOR – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA REQUERIDA QUE DEU CAUSA A PROPOSIÇÃO DA AÇÃO PELA NEGATIVA ILITICA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Considerando a negativa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde, efetuada a citação válida e intimação para audiência de tentativa de conciliação, óbito ocorrido mais de 30 dias após a concessão e cumprimento da liminar, pelo princípio da causalidade, já residindo a coisa litigiosa, deve responder pelo pagamento da sucumbência a parte requerida. Sendo o valor da causa irrisório (R$ 5.000,00), aplica-se a regra extraordinária consolidada pelo § 8º, do artigo 85 do CPC, com arbitramento dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE EGÍDIO FRANCELINO NETO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 208370817, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada nº 1038981-89.2023.8.11.0003, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE EGÍDIO FRANCELINO NETO, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV do NCPC; Bem como condenou o autor ao pagamento de 15% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões de ID: 208370820 alega: (i) que embora o falecimento do autor tenha sido a causa do pedido de extinção, considerando o direito requerido, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o requerido apelado, quando não cumpriu corretamente com os serviços de saúde contratados; (II) que o entendimento do TJMT na analise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais na hipótese de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção, mas sim de quem deu causa à sua propositura; Pugnando ao final pelo provimento do apelo com a condenação do requerido apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais; e, por inteligência do art. 85, §5º do NCPC, considerando que o valor atribuído à causa é baixo, pleiteia pela fixação dos honorários de forma equitativa, sugerindo-se a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões ausentes ante a extinção sem triangulação processual, certidão de ID: 208370821.

É o relatório.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE EGÍDIO FRANCELINO NETO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 208370817, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada nº 1038981-89.2023.8.11.0003, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE EGÍDIO FRANCELINO NETO, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IX do NCPC; Bem como condenou o autor ao pagamento de 15% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º do CPC.

A apelante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer buscando o fornecimento do serviço ‘
home care’
pela apelada. No entanto, com a notícia do falecimento do autor aqui representado pelo seu espólio, foi reconhecida a perda superveniente de interesse processual, já que se tratava de direito personalíssimo, e extinto o feito nos termos do art. 485, IX do CPC/15, sendo a requerente condenada às custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

Dito isto.

Extinta a Ação por fato subsequente, o processo não pode reverter em dano para a parte que tinha razão jurídica para instaurá-lo (princípio da causalidade).

No caso a parte autora não obteve da apelada o tratamento devido e necessário à manutenção da sua saúde, sendo obrigada a recorrer ao judiciário. Logo, a ré motivou o ajuizamento da demanda.

Deve ser vista que em 30/11/2023, houve deferimento da liminar e o óbito do se deu em data de 13/01/2014, portanto, após o cumprimento da liminar e citação e intimação para realização da audiência de conciliação e, neste viés, já se tratava de coisa litigiosa em face da não autorização.

Daniel Amorim Assumpção, em sua obra Manual de direito processual civil, explica:

“Segundo o § 10 do art. 85 do Novo CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, havendo carência superveniente por falta de interesse recursal superveniente, não importará para fixação dos honorários quem sucumbiu (no caso será sempre o autor), mas quem deu causa ao processo. (...) (Manual de direito processual civil – (Volume único / – 8. ed. – Salvador, Ed. JusPodivm, 2016."

Precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DA LIDE. FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. O falecimento da parte autora no curso da lide é fato superveniente que leva à extinção do processo pela perda do objeto, tendo em vista que o direito em discussão é personalíssimo. (art. 267, incs. VI e IX c/c art. 462, do CPC). Para fins de distribuição da sucumbência, é necessária a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao processo, ainda que não integralmente, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários da parte adversa. Precedentes do TJ/RS. PROCESSO JULGADO EXTINTO. PREJUDICADOS OS APELOS E O REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação Cível Nº 70064777139, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 08/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A perda do interesse processual de forma superveniente ao ajuizamento da demanda e ao deferimento da liminar, acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267 do CPC. 2. Segundo o princípio da causalidade, responderá a parte que, não fora o advento do fato superveniente, deu causa ao processo, porque não tinha razão. 3. Devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEP. Inexistência de confusão entre credor e devedor. Tese que se aplica somente ao Estado. Inteligência do verbete nº 421 da súmula de jurisprudência do STJ. 4.(...) (Apelação Cível Nº 70069266435, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL PELA PROPOSITUDA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – HONORÁRIOS EM DESFAVOR DE QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM INGRESSAR NO FEITO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – PRETEXTO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1- “Em observância ao Princípio da Causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais.” (AgRg no REsp 1519985/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015). 2- (...) O caso foi de extinção pela perda superveniente do objeto, o que acaba por afastar qualquer interesse da União na apreciação do feito, como anteriormente se manifestou, ante a ausência da análise de mérito, ainda mais porque, em sede recursal, a matéria se restringe à condenação nas verbas honorárias.3- “(...) (ED 122263/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

Posto isso, imperiosa a reversão da determinação de pagamento das custas e honorários advocatícios pela requerida apelada; quem de fato deu causa a proposição da ação.

Dosa-se no caso a verba em
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), aproximadamente um salário mínimo regional que, no caso, registra-se ser razoável e proporcional.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais bem como honorários de sucumbência fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por ser causa irrisória, consoante o prescrito no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024